Tribunal: TJBA
Processo: 8019343-08.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019343-08.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON LUIS SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Jeferson Luis Santana Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade de natureza acidentária, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O autor alegou ser portador de patologias relacionadas ao trabalho, sustentando a persistência de incapacidade laboral, com fundamento em documentos médicos particulares e histórico de afastamentos previdenciários.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, diante do reconhecimento do nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laboral, mas da inexistência de incapacidade laborativa atual, conforme laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir
4. A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, do cumprimento da carência, quando exigida, e da incapacidade laborativa atual, devidamente comprovada por prova técnica idônea.
5. No caso concreto, a qualidade de segurado e a carência não são controvertidas, restringindo-se a controvérsia à existência de incapacidade laboral.
6. A perícia médica judicial, realizada por perito imparcial e sob o contraditório, reconheceu o nexo causal das enfermidades com o labor, mas afastou de forma expressa e fundamentada a existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral no momento da avaliação.
7. O laudo pericial, elaborado de forma minuciosa, com exame clínico presencial e análise da documentação médica, detém presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova técnica de igual robustez.
8. Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para afastar a conclusão pericial, por se tratarem de elementos unilaterais e desprovidos de contraditório.
9. Ausente incapacidade total, parcial, temporária ou permanente, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa atual, não sendo suficiente o reconhecimento do nexo causal entre a patologia e o trabalho quando a perícia judicial afasta a existência de limitação funcional.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8019343-08.2025.8.05.0080,
em que figura, como apelante,
JEFERSON LUIS SANTANA OLIVEIRA,
e, como apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
o
s
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter integralmente a sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)